Tribunal: STF
Processo: HC 218924
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ronaldo Fernandes de Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 740398/SC (págs. 30-44 do documento eletrônico 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente foi preso em 24/02/2022, sendo apontado como suposto autor da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Sendo o paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e emprego lícito, requereu a liberdade provisória, indicando todos os requisitos necessários para o reconhecimento deste direito, bem como, destacando o fato de não haver nenhum impedimento para tal concessão.



    O pedido foi instruído com as devidas certidões criminais, estadual, cópia dos documentos do paciente e comprovante de residência.



    Não obstante, o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sem o devido apontamento dos fundamentos fáticos e jurídicos para tal entendimento.



    Em exame de Habeas Corpus apresentado ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, outra sorte não teve o paciente, permanecendo em segregação cautelar.



    Apresentado Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça e posteriormente agravo regimental, aquela Corte negou provimento, conforme ementa a seguir: [...].



    Excelências, conforme vimos acima, a autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental de HC, sob o fundamento, de que a quantidade de drogas apreendida, evidencia maior reprovabilidade do fato e abalo a ordem pública, servindo de fundamento para a prisão preventiva.



    Importante destacar, que o paciente não é afamado no meio policial ou responde por qualquer processo além do que se encontra preso preventivamente até o presente momento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) seja concedida a medida liminar, expedido alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento do presente writ;



    b) seja ao final concedida a ordem no presente Habeas Corpus, anulando-se a decisão que sem fundamentação idônea indeferiu a liberdade provisória ao paciente, e por fim, confirmando-se a medida liminar e mantendo o paciente em liberdade provisória até o julgamento de seu processo acusatório.



    c) fica requerido seja dada vista ao Ministério Público Federal para parecer” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – ‘A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante’ (AgRg no HC n. 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/3/2019).



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e variedade de droga apreendida (469 gramas de crack, 2.237 gramas de maconha, e 32 gramas de cocaína), além da apreensão de balança de precisão; circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes).



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (págs. 30-31 do documento eletrônico 2).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator